Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723390-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. V. G. T. REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL MARCOS GUIMARAES TENORIO APELADO: DELTA AIR LINES INC, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 55946573) interposta por A. V. G. T. assistida por seu Genitor SAMUEL MARCOS GUIMARÃES TENÓRIO em face de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF (ID 55946571) que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais movida pela ora Apelante em face de DELTA AIR LINES INC e GOL LINHAS AEREAS S.A., julgou improcedentes os pedidos. A 3a Turma Cível, em julgamento unânime, conheceu e deu provimento ao recurso da Apelante, cuja ementa foi publicada em 27/05/2024. Posteriormente, verifica-se que foi celebrado acordo entre a Apelante e a primeira Apelada DELTA AIR LINES INC, como demonstrado pela petição de ID 59704902, juntada aos autos pelo patrono da Recorrida. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a, com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, apenas em relação à Requerida DELTA AIR LINES INC. Prossiga-se o feito em relação à Ré GOL LINHAS AEREAS S.A. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024 12:46:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador